Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-36.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012393-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS - CPF: 986.036.801-59 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.”
(TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença de Id. 288888449, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenização de Danos nº 1012393-36.2023.8.11.0006, ajuizada por SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para readequar a taxa de juros remuneratórios contratada ao limite da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação, bem como para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais. Diante da sucumbência recíproca, determinou o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, distribuídos a razão de 75% para o réu e 25% para a autora, ficando suspensa a exigibilidade quanto a esta, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Em suas razões de Id. 288888858, o apelante sustenta, em síntese, que a contratação se deu de forma regular, por meio eletrônico, com livre manifestação de vontade, e que os juros remuneratórios pactuados não excedem os limites legais, estando abaixo da margem de tolerância admitida pela jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que fixa como parâmetro a abusividade apenas quando a taxa contratada supera 150% da taxa média de mercado.

Alega, ainda, que não houve má-fé a justificar restituição de valores, tampouco se demonstrou qualquer vício na relação jurídica, sendo indevida a condenação em devolução de valores pagos.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada aos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente demanda versa sobre contrato de empréstimo pessoal com reserva de margem consignável, celebrado em 03 de outubro de 2022, no valor de R$ 2.138,27, parcelado em 21 vezes de R$ 397,85, totalizando o montante de R$ 8.354,85.

A parte autora formulou diversas pretensões de revisão contratual, bem como pleiteou indenização por danos morais, sob a alegação de abusividade nos encargos e práticas bancárias contratuais. Contudo, apenas foi acolhido o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios, com fundamento na manifesta abusividade constatada, sendo determinada sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, além da restituição simples dos valores pagos a maior. Os demais pleitos foram rejeitados.

Irresignado, o réu/apelante requer a reforma integral da sentença, ao argumento de que a taxa pactuada estaria dentro dos limites aceitos pela jurisprudência, pugnando pela improcedência total da demanda.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, a cláusula contratual questionada estipulou juros remuneratórios à taxa de 17,56% ao mês, valor substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, a qual se fixou em 5,19% ao mês.

No ponto, decidiu corretamente o Julgador
a quo
ao verificar a ilegitimidade da taxa praticada, pois resta pacífico na jurisprudência que
“é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).”

Como se vê, a taxa contratada de 17,56% ao mês supera 150% da média - o que elevaria o teto a 12,975% ao mês.

Resta, portanto, caracterizada a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, cabendo a intervenção judicial para adequação aos parâmetros de mercado, por estarem desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante - REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Do indébito.

A repetição do indébito em sua forma simples encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível quando não demonstrada a má-fé na cobrança indevida, limitando-se à restituição do valor pago em montante equivalente ao cobrado.

Nesse contexto, considerando que não ficou comprovado ter a instituição financeira agido de forma dolosa, mas apenas adotado prática considerada abusiva após o controle judicial, corretamente o Magistrado
a quo
determinou a devolução dos valores de forma simples, sem a incidência da penalidade em dobro.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, limitada à fração de sucumbência que lhe cabe (75%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025